Tribunal: STF
Processo: ARE 1432539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Energia elétrica. Reserva de demanda. Incidência restrita à energia elétrica efetivamente consumida. Repetição de valores cobrados e recolhidos a mais. Sem incidência de ICMS sobre energia elétrica não consumida porque não transferida para o consumidor. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 391, e Supremo Tribunal Federal, RE 593824, Tema 176. Diferenças entre as demandas de potência contratada e a efetivamente utilizada comprovadas pelas contas de energia de elétrica. Recomposição dos valores cobrados e recolhidos a mais desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correçãomonetária pelo IPCA-E, de cada recolhimento até a data de trânsito em julgado, e após pela taxa SELIC, que engloba correção e juros de mora. Demanda procedente. Recurso do Estado não provido, parcialmente provido o reexame necessário, quanto à correção monetária e juros de mora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 155, inciso II § 3º e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente